Tribunal: TJMT
Processo: 1033086-43.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033086-43.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRIGITTY R. RIBEIRO - ME - CNPJ: 13.986.725/0001-42 (APELANTE), EDMAR DE OLIVEIRA NABARRO - CPF: 761.934.463-20 (ADVOGADO), A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 01.795.809/0001-10 (APELADO), TIAGO FEDALTO - CPF: 036.266.969-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – NULIDADE DE CITAÇÃO DECLARADA - AUSÊNCIA DE NATUREZA TERMINATIVA OU DEFINITIVA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A declaração de nulidade de citação com a consequente anulação dos atos processuais subsequentes não tem natureza terminativa nem definitiva. Desse modo, não é atacável por Apelação (art. 1.009 e seguintes do CPC), o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação contra decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade em Ação Monitória, declarou a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes, e recebeu os Embargos Monitórios com ID n. 88523999.

A apelante aduz que, conforme jurisprudência do STJ, seu advogado faria jus a honorários.

Alega também que tem direito ao benefício da justiça gratuita.

Pugna pela reforma parcial do
decisum
.

Contrarrazões no ID n. 88524034.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, em cumprimento ao princípio do contraditório,
defiro
o benefício da justiça gratuita apenas em relação a este Recurso (art. 98, §5°, do CPC).

A decisão ora combatida não tem natureza terminativa nem definitiva, ou seja, não é atacável por Apelação (art. 1.009 e seguintes do CPC). Restringe-se a declarar a nulidade da citação, “
bem como dos atos processuais praticados após a juntada do A.R. positivo. Por consequência, a ação retorna à fase de conhecimento, com a apresentação dos Embargos Monitórios pela requerida, os quais já foram apresentados. Considerando que a autora já impugnou os embargos monitórios, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir nos embargos monitórios, no prazo de 15 dias, justificando-as
” (fls. 03 do ID n. 88524017).

Como visto, é clara a sua natureza interlocutória, e a ausência de dúvida razoável sobre o assunto inviabiliza o conhecimento desta Apelação, já que é outra a via adequada.

E apesar de haver farta jurisprudência que admite a sua interposição quando acolhida Exceção de Pré-Executividade, não se aplica ao caso concreto.

Embora pertinente a manifestação da apelante em Cumprimento de Sentença, o
decisum
não pôs fim ao processo; ao contrário, se limitou a garantir sua regularidade.

E justamente o encerramento integral ou parcial da lide em relação a um ou todos os devedores é que levou o STJ a reconhecer a viabilidade de impor os ônus da sucumbência à parte autora.

Confira-se:

“
Construção doutrinária e jurisprudencial, a Exceção de Pré-Executividade consiste em meio de defesa do executado, tal qual os Embargos à Execução. Difere deste último, sobretudo, pelo objeto: enquanto os Embargos à Execução podem envolver qualquer matéria, a Exceção de Pré-Executividade limita-se a versar sobre questões cognoscíveis ex officio, que não demandem dilação probatória
. Ato postulatório que é, a Exceção de Pré-Executividade não prescinde da representação, em Juízo, por advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, antes mesmo da afetação do presente Recurso Especial ao rito dos repetitivos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento sobre a matéria, no sentido de serem devidos honorários advocatícios, quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade para excluir o excipiente, ainda que não extinta a Execução Fiscal, porquanto "
a exceção de pré-executividade contenciosa e que enseja a extinção da relação processual em face de um dos sujeitos da lide, que para invocá-la empreende contratação de profissional, torna inequívoca o cabimento de verba honorária, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade
. (...)
a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes
" (STJ, AgRg no REsp 1.180.908/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2010). Precedentes do STJ: REsp 577.646/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de 17/12/2004; REsp 647.830/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 21/03/2005; AgRg no Ag 674.036/MG, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de 26/09/2005; REsp 642.644/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/08/2007; REsp 902.451/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2008; AgRg no Ag 998.516/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2008; AgRg no REsp 1.272.705/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2011”.
(Tema n. 961/STJ, Dje de 29/03/2021, sem grifos no original).

Não fosse o bastante, a Ação de origem está com sua tramitação suspensa desde a remessa dos autos para este Tribunal.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. (...) RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 550, § 5º). INTERPOSIÇÃO. ADEQUAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1.
Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização dum pronunciamento judicial como sentença: (i) quando “põe fim” à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC
. (...) 7. Agravo conhecido e provido
”.

(AI n. 0720999-34.2018.07.0000, 1ª Turma Cível, TJ/DF, Rel. Teófilo Caetano, julgamento em 22/05/2019, publicação em 06/06/2019, sem
destaques no original).

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso e deixo de aplicar ao caso o art. 85, §11, do CPC, já que não houve condenação em ônus sucumbenciais na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021